Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DO PATRONO. CONSTITUIÇÃO OUTRO ADVOGADO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 112 do CPC, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor".
2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a intimação da parte antes patrocinada para a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.